Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714603-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 16521884 - Pág. 174 ou ID 63219520 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0739612-65.2019.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor ajuizou ação requerendo a condenação do agravante-réu à restituição das cotas do PASEP. Ao responder o despacho de especificação de provas, o BANCO DO BRASIL S/A requereu a produção de prova pericial contábil (ID 16521884 - Pág. 173 ou ID 62063514 - Pág. 2). Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu “o pedido de produção de prova pericial formulado pelo réu, pois desnecessária à solução da lide. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença” (ID 16521884 - Pág. 174 ou ID 63219520 - Pág. 1). Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre veiculando que a realização de prova pericial seria imprescindível para o deslinde da ação, pois os cálculos elaborados pela parte autora-agravada teriam utilizado índices não previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia e alcançam a cifra de R$43.652,08. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo com a consequente reforma da decisão recorrida, determinando a realização da perícia contábil requerida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria decisão judicial recorrida impôs a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator